Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. INDÍCIOS TÉCNICOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que decretou prisão temporária, pelo prazo legal, no curso de investigação de roubo de carga majorado, ocorrido mediante grave ameaça e restrição de liberdade da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais da prisão temporária, notadamente a imprescindibilidade da medida para a investigação, diante dos elementos informativos colhidos e da alegada insuficiência dos indícios apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária justifica-se quando fundada em elementos concretos que demonstrem sua utilidade para o esclarecimento dos fatos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. Indícios técnicos independentes, especialmente laudo pericial papiloscópico que atribui fragmentos digitais do investigado aos aparelhos celulares da vítima apreendidos no veículo de fuga, constituem evidência autônoma suficiente para subsidiar a medida, ainda que o reconhecimento fotográfico seja infirmado ou questionado.
5. A custódia mostra-se necessária para assegurar a higidez dos atos instrutórios remanescentes, inclusive reconhecimento pessoal e interrogatório confrontado, bem como para evitar interferência na colheita da prova e eventual coordenação de versões entre investigados.
6. A gravidade concreta do delito — roubo de carga com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e atuação organizada — evidencia risco de prejuízo à persecução penal caso o agente permaneça solto durante a fase investigativa.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão temporária quando demonstrada sua real imprescindibilidade, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
8. A busca e apreensão já realizada não afasta a necessidade da custódia, pois ainda há atos instrutórios dependentes da manutenção da medida, devendo-se preservar a eficácia da investigação.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 7.960/1989; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.054.010/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04/03/2026; STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsps 1.953.602/SP, 1.986.619/SP, 1.987.628/SP, 1.987.651/RS); TJDFT, Acórdãos 2091727 e 2087775.